Tribunal: TJBA
Processo: 8115765-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115765-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVETE ANDRADE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CASSI FAMÍLIA II. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ESTABELECIDOS COM UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE, CÁLCULO ATUARIAL E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO ATUARIAL QUE EMBASA O EQUILÍBRIO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DO PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8115765-30.2021.8.05.0001, em que é embargante
EDVETE ANDRADE MATOS
e embargada a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar acolhimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador